Tribunal: TJDFT
Processo: 0701540-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. NOVA CONSULTA. ORDEM REITERADA DE BLOQUEIO. CURTO LAPSO DE TEMPO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial (contrato de prestação de serviços contábeis).
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de nova consulta Sisbajud com reiteração automática de ordens de bloqueio e suspendeu o processo, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a possibilidade de deferir o pedido de nova pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud, com a reiteração das ordens de bloqueio, e (ii) a suspensão do processo, com base no art. 921, inc. III, do CPC.
III – Razões de decidir
4. Na execução originária, a pesquisa Sisbajud, com a reiteração automática das ordens de bloqueio, foi realizada há menos de seis meses e foi infrutífera, logo, não é razoável deferir a renovação da consulta, tendo em vista o exíguo lapso temporal transcorrido.
5. Diante da inexistência de bens penhoráveis, a execução será suspensa, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC. Mantida a r. decisão.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, AI no 07203575120248070000, Acórdão no 1913544, Relatora Sandra Reves, 7a Turma Cível, data de julgamento 28/8/2024; TJDFT, AI no 07257002820248070000, Acórdão no 1917062, Relator Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento 3/9/2024; TJDFT, AI no 07088315820228070000, Acórdão no 1652216, Relator Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, data de julgamento 9/12/2022.